Tribunal: TJES
Processo: 5018500-90.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018500-90.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
RECORRIDO: CENAD BRASIL - CENTRO DE ENSINO A DISTANCIA LTDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018500-90.2021.8.08.0035

RECTE.: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

RECDO.: CENAD BRASIL – CENTRO DE ENSINO A DISTANCIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE ANÚNCIOS DO GOOGLE. INAPLICABILIDADE DO CDC. PREVISÃO EXPRESSA DE CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. VALIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA
.
1. Tese de parte autora
: Sustenta, em síntese, ser um polo de apoio às instituições reconhecidas e credenciadas pelo MEC, como Universidade Anhembi Morumbi e Escola Politécnica Brasileira, utilizando o Google Ads como forma de divulgação de seus serviços. Afirma que a partir de abril/2021 a plataforma passou a reprovar todos os anúncios alegando Software Malicioso e Conteúdo Enganoso, prejudicando a divulgação de seus serviços. Busca, assim, indenização a título de lucros cessantes e danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 3915295.
2. Tese da parte requerida
: Sustenta a existência de cláusula de arbitragem e, no mérito, informa que informou à empresa autora a existência de links maliciosos com necessidade de remoção, o que não foi atendido. Apresentou recurso inominado no ID 3915287.
3. Sentença
: “Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por CENAD BRASIL – CENTRO DE ENSINO A DISTÂNCIA LTDA em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, para CONDENAR O RÉU ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, devidamente corrigido e com juros desde este julgamento, bem como R$ 40.000,00 na modalidade de lucros cessantes, com correção monetária a partir do evento danoso (abril/2021, quando iniciaram as negativas de anúncio) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, ao tempo em que extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. No que se refere à questão relacionada à cláusula de arbitragem, observa-se que o juízo arbitral foi, de fato, eleito pelas partes para dirimir todas as questões conflituosas envolvendo o contrato, que não fossem resolvidas de forma amigável entre os contratantes. Vejamos o teor da cláusula 13: “Compromisso Arbitral. QUALQUER LITÍGIO ORIGINÁRIO DESTES TERMOS, INCLUSIVE QUANTO À SUA INTERPRETAÇÃO OU EXECUÇÃO, SERÁ DEFINITIVAMENTE RESOLVIDO POR ARBITRAGEM, DE ACORDO COM O REGULAMENTO DE ARBITRAGEM DO CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-CANADÁ(“REGRAS"), constituindo-se o tribunal arbitral de três árbitros, devendo cada parte nomear um árbitro e estes o terceiro, de acordo com as REGRAS”. Como é cediço, o instituto da arbitragem consiste em um método de solução de conflitos, no qual as partes abrem mão da via judiciária, ou seja, a cláusula de convenção de arbitragem gera a renúncia de que o Poder Judiciário analise a controvérsia. Desta forma, a cláusula compromissória em concreto impõe que as controvérsias sejam resolvidas exclusivamente por um juízo arbitral não cabendo à jurisdição estatal adentrar no mérito da demanda. Vale ressaltar que, diferentemente do alegado pelo magistrado de piso, a demanda em questão não se rege pelo CDC para afastar a aplicabilidade da referida cláusula, considerando que a empresa autora não é destinatária final dos serviços, vez que utiliza a plataforma Google Ads para divulgar seus próprios serviços (atividade de incremento/fomento). Desta forma, diante do conteúdo das cláusulas do contrato e da sua compatibilidade com disposições legais, imperioso o acolhimento da preliminar de incompetência absoluta do juízo estatal para julgar a presente demanda, diante da convenção arbitral que instituída pelas partes, através da autonomia de vontade.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PROVIMENTO, acolhendo a preliminar de incompetência do juizado por expressa previsão de convenção de arbitragem, extinguindo o feito na forma do art. 485, VII do CPC. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)